Tribunal: TJDFT
Processo: 0002497-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002497-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A RECORRIDOS: B. C. D. A., JULIANA GOMES DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA GOMES DE ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MEDICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DEMONSTRADA A FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA MODIFICADA. VALOR MAJORADO. Deve ser majorado o valor da condenação a título de danos morais quando o valor se mostrar ínfimo e irrisório, porquanto, nestes termos, não atende à dupla finalidade, de reparar os danos sofridos pelo ofendido e, ao mesmo tempo, incutir no ofensor o espírito de que sua conduta é evidentemente reprovável e não deve ser repetida. A fim de aferir o valor razoável, o julgador deve levar em consideração o grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes (fornecedor e consumidor), a máxima da vedação do enriquecimento sem causa, a função pedagógica/preventiva, a repercussão da conduta da empresa na esfera pessoal da vítima, a prévia existência de relação contratual, a proteção dada pela lei, etc. Nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil, a indenização englobará as despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença e a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC que a fixação dos horários deve se dar sobre o valor total da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve ato ilícito violador de direito e causador de danos morais e materiais capaz de ensejar a pleiteada indenização; c) artigo 944 do CC, sustentando que o quantum indenizatório foi excessivo e desproporcional, pois não condiz com o grau da suposta culpa, que sequer inexistiu. d) artigo 950 do mesmo diploma legal, uma vez que não houve definição do termo inicial para o pagamento do valor devido a título de pensão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015".(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Também não merece seguir o apelo no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 186, 927, e 944, todos do CC, e 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, porque ultrapassar o fundamento do acórdão, no sentido de que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço médico, e, portanto, presente a obrigação de indenizar, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso, no que tange à apontada ofensa ao artigo 950 do CC. Isso porque o acórdão impugnado decidiu que “nos termos dos artigos 949 e 950 do Código Civil, a indenização englobará as despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença e a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou” (ID 21739665-Pág. 6). Dessa forma, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003